Tribunal: TJDFT
Processo: 0005197-63.2011.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICO. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância.
2. O art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, estipula que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, será suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
3. O início da contagem do prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Código de Processo Civil.
4. A prescrição no curso de execução baseada em pretensão de cobrança referente a título executivo judicial é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 4.1 Consta lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se extinguir o cumprimento de sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.